Tribunal: STF
Processo: RE 1391681
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Drogarias Pacheco S/A, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DROGARIA. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO LEGALMENTE HABILITADO EM PERÍODO INTEGRAL. NECESSIDADE. MULTA. VALOR FIXADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 7º, IV, DA CRFB/88. PRECEDENTE DO EG. STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REVISTA. 



    - Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para determinar o refazimento do cálculo do valor da multa aplicada, com a continuidade do processo de execução n° 0162678-65.2015.4.02.5101.



    - É exigível de farmácias e drogarias a manutenção de profissional farmacêutico, conforme previsão expressa contida no art. 15 da Lei 5.991/73. Na espécie, a atividade exercida pela embargante é a exploração do ramo de "comércio em geral, no varejo, de drogas e medicamentos, especialidades farmacêuticas e homeopáticas; produtos químicos, acessórios, artigos de perfumaria e essências, artigos odontológicos, óticos, correlatos", entre outras, nos termos do art. 3º do seu Estatuto Social, mostrando-se, portanto, obrigatória a assistência de profissional farmacêutico habilitado.



    - Não há nos autos nenhuma comprovação de que, na data da autuação, a embargante dispunha, efetivamente, de um farmacêutico como responsável técnico pelas atividades em seu estabelecimento, se resumindo a afirmar que possui farmacêuticos em seu quadro de funcionários.



    - O art. 6º da Lei 13.021/2014 estabelece a obrigatoriedade da presença de profissional farmacêutico habilitado durante todo o período de funcionamento do estabelecimento, sob pena de incorrer em infração passível de multa, a teor do que dispõe o art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/1960.



    - Na impossibilidade ou ausência do titular, deve o estabelecimento manter um responsável técnico substituto, não se admitindo hiatos durante o horário de expediente, conforme estabelecido pelo § 2° do art. 15 da Lei 5.991/73.



    - Como no caso concreto, o profissional farmacêutico não se encontrava presente no horário de autuação, que se deu durante o horário de funcionamento do estabelecimento, incide a embargante na pena do art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, razão pela qual não há ilegalidade na autuação sofrida.



    - A CDA nº 3988/15, que instruiu a petição inicial da ação executiva trouxe o valor do débito, a identificação do executado, a origem, a fundamentação legal e a natureza do débito, além dos critérios para atualização do montante. - A certidão de inscrição em dívida ativa é título que confere liquidez e certeza ao débito objeto de execução fiscal, daí que o ordenamento lhe atribui força executiva.



    - Gozando a CDA de presunção juris tantum de veracidade, caberá à executada trazer aos autos elementos capazes de ilidi-la, além de questionar-lhe o valor. Logo, não é função do Poder Judiciário limitar tal presunção, pois caberá à executada, nos embargos à execução, discutir o débito e questionar aspectos do procedimento administrativo, se for o caso, uma vez que a presunção legal somente cede diante de idônea prova contrária, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite.



    - Se a CDA preenche corretamente os requisitos suscitados no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, como é o caso, ela está apta a instruir o processo judicial de cobrança da dívida.



    - Não há qualquer inconstitucionalidade na fixação das multas pecuniárias em salários mínimos, na forma de recente posicionamento adotado pelo eg. STF, no sentido de que "ausente a utilização do salário mínimo como indexador, não há falar em afronta art. 7º, IV, da Constituição da República" (AG. REG. no RE 1.318.936/SP, por maioria, Rel. Min. Rosa Weber, DJe: 20/09/2021).



    - In casu, a infração restou cometida em 2015, ano em que os salários mínimos regionais no Estado do Rio de Janeiro foram instituídos pela Lei Estadual 6.983, de 31 de março de 2015, que traz como menor piso salarial o valor de R$ 953,47. Considerando que o valor da multa aplicada, in casu, constante na CDA em foco, possui valor original de R$ 2.289,42, verifica-se que é inferior a 3 vezes o menor salário mínimo regional do Rio de Janeiro, não havendo que se falar, assim, em infringência à Lei 5.724/71, uma vez que respeitado pela Administração o limite legal máximo previsto para a imposição da multa.



    - Afasta-se a alegada nulidade, por ausência de motivação para a fixação do valor no limite máximo, seja diante da regularidade na fixação da multa, considerando que o auto de infração está devidamente fundamentado, identificada a infração cometida e as normas legais incidentes na hipótese, seja porque o valor aplicado está dentro dos limites estabelecidos em lei.



    - Recurso da embargante desprovido. Recurso da embargada provido, para julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a CDA que aparelha a execução fiscal correlata, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. Sustenta “nítida violação ao preceito constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e nesse sentido, as multas administrativas, pois a vedação é expressa, independente de se tratar de sanção pecuniária ou de fator inflacionário.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.399 AgR ED EDv AgR, ministro Alexandre de Moraes, cujo acórdão foi publicado em 6 de julho de 2021, firmou entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Vale destacar a ementa: 



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Convém, ainda, transcrever relevante trecho do precedente mencionado:



    Na ocasião, aplicou-se a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971, haja vista que fixada em múltiplos do salário-mínimo (Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência). Eis os precedentes: 



    “SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009).” 



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. – Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. – Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. – O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. – É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000).” 



    […]



    Seguindo a mesma linha, cite-se a decisão proferida pela ilustre Ministra Cármen Lúcia, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, em que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como parte: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.” 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Regional Federal observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator